Tribunal: TJMT
Processo: 1002121-02.2017.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO - CPF: 007.905.911-20 (RECORRENTE), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO FILHO - CPF: 033.886.398-25 (ADVOGADO), IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAUJO - CPF: 813.780.681-49 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VALDEMAR NESTOR DE ARAUJO - CPF: 007.905.911-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. DIREITO AMBIENTAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA. MORA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA QUE PRORROGOU SISTEMATICAMENTE O PRAZO PARA OBTENÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU). NULIDADE. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que
“compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”
.

2.

A controvérsia instaurada nestes autos diz respeito a pedido de anulação do Auto de Infração nº 107914 lavrado pela SEMA, com a consequente exclusão da multa aplicada.

3.

Embora a legislação vigente à época da lavratura do auto de infração previa a necessidade de licença ambiental é certo que n
ão se pode condicionar o exercício das atividades agrícolas/pecuárias a exigência de tal licença haja vista que quando da sua lavratura sequer existia norma regulamentadora para sua expedição, tampouco a Administração Pública disponibilizava de meios suficientes para realizar o cadastramento, o que configuraria verdadeira ofensa ao princípio da legalidade.

4.

Noutras palavras, a toda evidência - especialmente diante da ausência de dano ambiental, visto que a presente infração se funda em obrigação acessória -

os Autores somente não possuíam a licença ambiental em razão da ausência de norma regulamentadora.

5.

Nesta ordem de ideias, imperativa a desconstituição do auto de Infração aqui questionado, eis que a aplicação de multa não é razoável e proporcional frente à mora da própria Administração Pública.

6.

Sentença reformada.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de auto de infração proposta pela Recorrente em face do Estado de Mato Grosso, aduzindo, em síntese que a multa aplicada no auto de infração nº 107914, lavrado em 01 de julho de 2008 não é devida. Sustenta que foi notificada dos débitos no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) apenas em 30 de julho de 2017, data em que a legislação estadual e federal que serviram de fundamentos para a aplicação da multa já haviam sofrido inovações, cujo efeitos devem ser aplicados à Recorrente.

Informa que a autuação foi lavrada em decorrência da inobservância dos artigos 18 e 19 da Lei Complementar nº 232/2005, sob o fundamento de
“exercer atividades agrícolas ou pecuárias sem a licença ambiental (LAU) expedida pelo órgão competente”,
não deve prosperar, uma vez que a Lei Complementar nº 343/2008 passou a disciplinar novo prazo e procedimento para obtenção da Licença Ambiental Única, sendo o novo termo
ad quem
para obtenção da licença a data de 16/11/2012, posteriormente, no ano de 2012, uma nova lei federal (Lei nº 12.651/2012) passou a disciplinar o Cadastro Ambiental Rural e consequentemente a Licença Ambiental única, prevendo novo termo final para adesão ao cadastramento dos proprietários em 31/12/2017.

Assim, apesar da infração pautar-se em ausência de licença ambiental única, a legislação de regência previu o prazo para regularização até dezembro/2017, de modo que após a regulamentação dos procedimentos legais pelos órgãos competentes os Autores promoveram a regularização do imóvel junto ao CAR, e posteriormente obtiveram a devida Licença Ambiental Única para desenvolverem a atividade pecuária.

Contestado o feito, foi proferida sentença de IMPROCEDÊNCIA.

Por sua vez, o Autor apresentou recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença objurgada.

Aportaram aos autos as contrarrazões recursais no id nº 3301019. Em síntese, o Estado de Mato Grosso sustenta
que o auto de infração foi lavrado com base na legislação vigente, não havendo qualquer ilegalidade na conduta da administração pública, que atuou nos estritos termos da lei.

Instado a se manifestar, o Ministério Público declinou de sua intervenção no feito ante a ausência de interesse público ou social a justificar a manifestação ministerial (id nº 4451751).

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2020